Tribunal: STF
Processo: ARE 1586010
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Agustavo Gontijo Ferreira contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, assim ementado:
“JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 176 DO CÓDIGO PENAL. CONSUMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM MEIOS PARA PAGAR. DEPOIMENTO SEGURO E COESO DA VÍTIMA E DO POLICIAL. CIRCUSTÂNCIAS  DO FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. "Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento” constitui crime tipificado no art. 176 do Código Penal.
2. Na hipótese, o acusado consumiu bebida e ofereceu a várias outras pessoas, por sua conta, em estabelecimento comercial. A despeito de ter sido advertido pelo gerente de que o valor devido havia alcançado R$ 1.000,00, afirmou que poderiam continuar servindo, pois iria pagar tudo. Depois que a conta chegou a mais de R$ 1.622,00, tentou fugir do local alegando que não possuía recursos para pagar.
3. Os fatos foram relatados em detalhes pelo gerente do estabelecimento e confirmados pelo policial que atendeu a ocorrência e conduziu o réu até a delegacia. Além disso, o acusado confirmou perante a autoridade policial que consumiu bebida no estabelecimento e, embora tenha discordado do total cobrado, não se dispôs a pagar nada. 
4. Dessa forma, as circunstâncias do fato detalhadamente relatados pela vítima e corroborados pelo depoimento do policial, aliados à prova produzida na fase pré processual são suficientes para fundamentar o decreto condenatório.
5. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO)
6. Nesse sentido: Acórdão 1945865, 0703144-70.2022.8.07.0010, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024. 7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.” (e-doc. 14)
Opostos embargos de declaração (e-doc. 16), estes foram rejeitados (e-doc. 19).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 21), a parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput e §2º , da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 176 do Código Penal por violação ao princípio da intervenção mínima e seus consectários da subsidiariedade e fragmentariedade. 
Argumenta que o inadimplemento em estabelecimentos comerciais possui meios de resolução eficazes na esfera cível, tornando a sanção criminal desproporcional, contrária ao postulado da proibição do excesso e ao caráter de ultima ratio do Direito Penal. 
Ao final do apelo extremo, requer:
“(...) seja conhecido e provido o presente recurso para declarar penalmente atípica a conduta do recorrente, reconhecendo a violação ao princípio da intervenção mínima e seus consectários, com fundamento na subsidiariedade e fragmentariedade do Direito Penal, proferindo decreto absolutório em seu favor, com a consequente extinção da punibilidade e o afastamento dos efeitos da condenação.” (e-doc. 21, p. 15)
É relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, verifico que o agravo impugnou especificamente os fundamentos da inadmissão, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.
No caso dos autos, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao manter a condenação pela prática do crime tipificado no art. 176 do Código Penal, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a alegada violação ao art. 5º, caput e § 2º, da Constituição da República, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, visto que o deslinde da controvérsia, que envolve a aplicação dos princípios da intervenção mínima, subsidiariedade e fragmentariedade frente ao tipo penal, depende da prévia análise de normas de estatura legal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Anota-se:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);
Ademais, qualquer conclusão contrária ao acórdão recorrido, o qual fundamentou a condenação no consumo de R$ 1.622,00 (um mil seiscentos e vinte e dois reais) e na tentativa de fuga do recorrente para não pagar o quanto consumido, exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos. A alteração do entendimento sobre a tipicidade da conduta demandaria a reavaliação de provas testemunhais e das circunstâncias fáticas do caso, medida inviável na via eleita, conforme o enunciado da Súmula nº 279/STF.
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)
Por fim, anoto que a controvérsia suscitada no apelo extremo, na perspectiva constitucional em que posta, não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento, o que inviabiliza o exame da questão nesta sede.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente